Tribunal: TJSP
Processo: 0003343-92.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto qualificado pela fraude que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, vez

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto qualificado pela fraude que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, vez que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime inicial será o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003343-92.2016.8.26.0050, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSE
RICARDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050 - 2a Vara de Penápolis- Voto no 1411
2
VOTO No 1411
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050
Comarca: 2a Vara de Penápolis
Juíza de Direito: doutora Ayanny Justino Costa
Apelante: Jose Ricardo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Furto qualificado pela fraude que pode ser atribuído ao
apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas
circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, vez que
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime inicial será o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de um salário mínimo.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 170/171
JOSÉ RICARDO foi condenado à pena de dois (2) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária correspondente
a um salário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
porque no dia 8.10.2015, em horário indeterminado, no Banco do Brasil, agência
localizada na praça Dr. Carlos Sampaio Filho, Penápolis, subtraiu, para si, mediante
fraude, R$ 5.000,00, em dinheiro, disponibilizado na conta bancária da empresa vítima
Emwe Engenharia, representada por Willen Valdemarin Sorroche Viana.
O representante da empresa vítima constatou a transferência ilegal na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050 - 2a Vara de Penápolis- Voto no 1411
3
da empresa e noticiou os fatos ao Banco do Brasil e à Polícia. Em diligências,
localizaram a conta corrente do apelante como destinatária do dinheiro subtraído.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 183/187,
sustentou-se absolvição em base no princípio in dubio pro reo.
Contrarrazões a fls. 193/197, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de interposição de recurso por parte da acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 204/206).
II - Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
7/8, dados de identificação da transação bancária de fls. 10/15 e 156 e prova oral coligida
ao longo da instrução criminal, subtraiu-se valor de R$ 5.000,00.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No Distrito, fls. 81/82, no ano de 2015, disse que emprestou a sua conta para
um conhecido chamado Igor, pessoa que precisava receber dinheiro referente à venda de
roupas e não possuía conta bancária. Não possui a qualificação do indivíduo. Sacou o
valor de R$ 5.000,00, entregou o dinheiro e nunca mais teve notícias de Igor. Após os
fatos, foi chamado em sua agência e informado de que sua conta havia sido bloqueada,
em razão de transação bancária fraudulenta.
Na fase judicial, não se interessou em apresentar ou ratificar a sua versão.
Apesar de regularmente intimado (fls. 147) não compareceu na audiência de instrução,
debates e julgamento, sendo declarada sua revelia (fls. 153). Ele poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050 - 2a Vara de Penápolis- Voto no 1411
4
comparecido, porém, preferiu a contumácia. Isso mostra temer as consequências de seu
ato. Não se pode, portanto, interpretar esse comportamento em seu favor.
De outro vértice, a prova oral colhida em contraditório realmente o
incrimina.
Andreia era gerente de contas dessa empresa na época dos fatos. Afirmou
ter recebido uma ligação do dono da empresa informando que estava tendo dificuldades
de acesso. Posteriormente ele informou que tinha uma transferência bancária que ele não
reconhecia. Através do sistema a gerente informou que o apelante era o destinatário da
transferência. A vítima alegou não ter realizado esta transação. O setor interno do banco
verificou que não foi o IP do computador da vítima que realizou a transferência e
realizou o ressarcimento. O recorrente tentou realizar a mesma operação bancária na
conta do genitor da testemunha Willen.
Willen, representante da empresa vítima, ao verificar o extrato da conta pela
manhã verificou que o valor de R$ 5.000,00 havia sido subtraído. Após registrou boletim
de ocorrência. O banco realizou um laudo e constataram que o computador foi
"hackeado". Teve o ressarcimento do dinheiro. Após o ocorrido tentaram realizar outra
transferência na conta da empresa de seu pai, o banco informou que o beneficiário do
crédito era a mesma pessoa e conseguiram evitar outra subtração.
O apelante não compareceu em juízo para ratificar ou contraditar sua
versão. A prova documental é inconteste, ele é o titular da conta destino da subtração.
Em sede policial aduziu que recebeu o valor idêntico aquele reportado na denúncia para
indivíduo de nome Igor. A versão corrobora com as demais provas amealhadas.
O furto qualificado mediante fraude restou configurado.
Nesse sentido, a jurisprudência:
"Furto com fraude no saque pela internet ou mediante clonagem de
cartão de crédito – TRF da 2a região: "1. É pacífico que os crimes de saques sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050 - 2a Vara de Penápolis- Voto no 1411
5
consentimento da vítima, por meio de clonagem de cartão de crédito ou fraude eletrônica
via internet configuram a conduta tipificada no art. 155, § 4o, II, do CP, tendo em vista a
utilização da fraude como meio de burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem seu
consentimento. 2. A consumação do delito furto mediante fraude ocorre no lugar onde se
localiza a agência do correntista, pois a inversão da posse acontece quando o bem sai da
esfera de disponibilidade da vítima, gerando prejuízo (...)" (CC 2008.02.01.012561-A-
RJ, j. Em 23-9-2008, DJU de 29-9-2008 – RT 880/711). TRF da 1a Região: "Processual
Penal e Penal – furto qualificado cometido na internet – art. 155, § 4o, II, do CP –
Competência – Local da consumação do crime – Art. 70 do CPP – Recurso em sentido
estrito improvido. I – Segundo o art. 70 do CPP, a competência será, de regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo
lugar em que for praticado o último ato de execução. II – A subtração de valores de
contas-correntes bancárias, mediante fraude eletrônica, tipifica o furto qualificado
(art. 155, § 4o, II, do CP), que, por sua vez, consuma-se no momento em que o bem é
subtraído da vítima, saindo de sua esfera de disponibilidade. (...) (MIRABETE, Júlio
Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Código penal interpretado. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2019,
p.752. - grifei)
Outrossim, o comprovante de transação financeira emitida pelo Banco
do Brasil constatou, indubitavelmente, ser o apelante o beneficiário da transferência
ilícita. Dessa forma, outra não poderia ser a solução senão o édito condenatório.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas
circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, permaneceram nesse patamar, vez
que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial será o aberto. Houve, ao final, a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em "1) prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, indicada pelo Juízo da Execução, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003343-92.2016.8.26.0050 - 2a Vara de Penápolis- Voto no 1411
6
mesmo período da pena imposta, à razão de oito horas semanais, conforme as aptidões
do acusado, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma legal; e 2) prestação pecuniária
no valor entre 01 salário mínimo, diante da ausência de elementos sobre o padrão
financeiro do réu, em favor da entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução."
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.